Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006347-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIADNY MARIELY BISPO DE MORAES - CPF: 053.849.511-17 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA UC QUE SERVE RESIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO E PROVAS UNILATERAIS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTES APRECIADAS – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto desta Relatora que deu provimento ao recurso manejado pela pare promovida, ora Embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial porque, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

Conforme fundamentado no voto proferido, basta analisar a petição inicial e documentos apresentados para verificar que declarou o mesmo endereço residencial relativo à UC cujos débitos foram inscritos.

Alegou a parte Embargante que não agiu com acerto esta magistrada porque não houve a juntada de contrato, tendo proferido voto com base em telas e prints de cadastros internos, os quais não servem como meio de prova.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de reconsiderar a decisão e reestabelecer a condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de aplicação de multa ante o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação acerca da ausência de verossimilhança e declaração pela própria parte promovente quanto ao endereço residencial, conforme trecho do voto desta relatora, que cito:

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

Basta analisar que tanto na petição inicial quanto na procuração e na declaração de residência consta que a consumidora declarou seu endereço como sendo: rua São Vicente, casa no 271, Bairro Sol Nascente, CEP: 78055-000, Cuiabá-MT, mesmo endereço que foi apresentado na Ficha Cadastral trazida em contestação como sendo o endereço no qual se encontra cadastrada a UC n. 711223-8 objeto dos débitos inscritos.

Ademais, a parte promovente juntou com a inicial um comprovante de residência (comprovante de água) em nome de terceiro (SONIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA), com o mesmo endereço indicado na inicial, na procuração e na declaração de residência como sendo rua São Vicente, casa no 271, Bairro Sol Nascente, CEP: 78055-000, Cuiabá-MT, sem as devidas justificativas. Não comprovou de qual UC se serve e nem a titularidade da mesma juntando comprovante de pagamento de luz.

Assim, no entender desta magistrada, o fato de a consumidora indicar na inicial o mesmo endereço que se refere ao endereço onde se encontra cadastrada a UC cujos débitos foram inscritos, resta demonstrada a relação jurídica, pois lhe cabia comprovar qual UC abastece o imóvel no qual reside, cujo endereço indicou.

É sabido que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações e da comprovação da titularidade da UC vinculada ao endereço da parte promovente, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Com efeito, não há se alegar que as provas são unilaterais, pois devidamente justificada a ausência de verossimilhança, bem como a declaração de residência, com endereço idêntico ao da UC que gerou os débitos. Cabia ao consumidor comprovar a UC que abastece sua residência, o que não fez.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Entretanto, não verifico a existência dos requisitos necessários à aplicação de multa, pois houve apenas uso do direito constitucional de petição e de uso de recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021